Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725214-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Embargante/Executado contra a decisão proferida em embargos à execução n. 0704915-72.2020.8.07.0004, a qual indeferiu pedido de efeito suspensivo. Transcrevo a decisão agravada: Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Anote-se no processo executivo pertinente a tramitação do presente feito. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. O Embargante/Executado interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) não merece prosperar o fundamento da decisão agravada, tendo em vista que a penhora no valor exorbitante de R$ 96.732,17 importará em dano irreversível ao Agravante; ii) a execução está fundada em documento que não constitui título executivo e o valor da execução é controverso, havendo excesso de execução; iii) deve ser aplicado o art. 919, §1o, do CPC. Declinou os seguintes pedidos: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC; b) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18016121). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. O art. 919, do CPC, estabelece ser regra a não concessão de efeito suspensivo aos embargos. O §1o da citada norma excepciona a regra com a condição de garantia por penhora, depósito ou caução: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No processo de execução, a Exequente, em uma análise preliminar, cumpriu os requisitos do art. 798, I, do CPC, estando o cálculo atualizado do valor exequendo no ID 18016123, fl. 59, decorrente de duplicatas protestadas. Nos autos de embargos à execução, conforme mencionado na decisão agravada, o Agravante não garantiu a execução. Ademais, não há provas robustas de que o Agravante não possui condições financeiras de garanti-la para obter o efeito suspensivo. Colaciono precedente deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO. 1. Conforme dicção do art. 919, § 2o, do Código de Processo Civil, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 3. (...) (Acórdão 1226586, 07124717420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Logo, ausente está a probabilidade de provimento do recurso, requisito este que deve ser observado cumulativamente com o risco de dano, sob pena de indeferimento do efeito suspensivo em recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:31:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador